Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008430-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre os cálculos judiciais de ID: 28764212, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (ID: 30726739). O Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID: 30885962). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 28764212, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o beneficiário CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA optou pela expedição de precatório (ID: 19740185). Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28764212, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor do anuente CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 30726739. Após a expedição do requisitório, os itens b, d e f da petição de ID: 21327307 serão apreciados. Brasília, 9 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador